Tribunal: TJDFT
Processo: 0753687-98.2018.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPOSTO SOBRE VEÍCULO AUTOMOTOR. DEVEDOR FIDUCIANTE. CREDOR FIDUCIÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida conforme as afirmações feitas pelo autor na petição inicial. A instituição financeira, credora de empréstimo para compra de veículo com alienação fiduciária, é parte legítima para figurar no polo passivo de execução fiscal fundada em Certidões da Dívida Ativa (CDA's) emitidas por débitos referentes ao IPVA. Preliminar rejeitada.
2. O art. 1o, § 5o, da Lei Distrital n. 7.431/85, prevê que o "fato gerador do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA é a propriedade, o domínio útil ou a posse legítima do veículo automotor.” O § 8o dispõe que são responsáveis solidários da obrigação de adimplir o imposto, o adquirente e o titular do domínio ou possuidor a qualquer título.
3. O Decreto n. 911/1969, em seu artigo 1o, caput, estabelece que a alienação fiduciária transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta do bem. O devedor permanece na condição de possuidor direto do bem.
4. No caso, observada a presença de contrato de alienação fiduciária, constata-se que são responsáveis solidários pelo adimplemento do IPVA o credor fiduciário e o devedor fiduciante. A sentença recorrida deve ser mantida.
5. Recurso de apelação conhecido e não provido.